Tribunal: TJSP
Processo: 2394213-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Agravo não conhecido em parte, em relação a questões não alegadas em primeira instância e outras já decididas em recurso julgado anteriormente.

O título executivo é a sentença condenatória e cabe ao exequente apresentar os valores de seu crédito, consistentes nas despesas condominiais mensalmente cobradas dos condôminos. Incumbe ao executado

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Agravo não conhecido em parte, em relação a questões não alegadas em primeira instância e outras já decididas em recurso julgado anteriormente.

O título executivo é a sentença condenatória e cabe ao exequente apresentar os valores de seu crédito, consistentes nas despesas condominiais mensalmente cobradas dos condôminos. Incumbe ao executado comprovar eventual irregularidade nessas cobranças. Não há indício de irregularidade na cobrança do consumo de água nas despesas condominiais, não bastando a fotografia de um hidrômetro apresentada pelo executado.

Alegação de arrematação por preço vil. Executado que não se insurgiu quanto ao valor da avaliação do bem, aferido por laudo pericial e nem tampouco quanto à ausência de sua atualização monetária quando da elaboração do edital. Irresignação feita apenas após a praça e a arrematação. Ausência de preclusão. Dever de o juiz determinar, ainda que de ofício, a atualização do valor da avaliação do imóvel a fim de o adequar à realidade do mercado. Imóvel arrematado por aproximadamente 50% de seu valor de mercado (48,06%), considerando a atualização da avaliação até a praça. Hipótese dos autos que não possui peculiaridades capazes de autorizar a arrematação por valor inferior a 50% da avaliação. Embargos à arrematação que são acolhidos em parte, considerando que o lance em valor inferior a 50% do valor atualizado da avaliação é vil, sendo afastados os efeitos da arrematação. Agravo parcialmente provido.